Tribunal: TJBA
Processo: 8157523-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157523-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HUGO FALCAO DE SOUSA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

APELADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Alegação de vícios no Acórdão embargado, autorizadores da reforma do julgado que improveu o apelo outrora interposto pelo aqui Embargante.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado dos alegados vícios que autorizam sua reforma, no que tange a "nulidade do julgamento proferido, tendo em vista a omissão/obscuridade quanto à análise do pleito expresso formulado pelas partes a fim de buscar a solução do conflito de forma consensual” e que não enfrentou as peculiaridades do caso concreto, “que comprovam que os danos suportados pelos autores ocorrem NA DATA DE HOJE; portanto, são de caráter contínuo e permanente que, ao se protrair no tempo, renova a pretensão indenizatória destes Embargantes”.

III. Razões de decidir:
A decisão hostilizada é clara ao consignar que no caso em comento a prescrição ocorreu tendo em vista que se aplica o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, que prevê prazo quinquenal, o qual, transcorrido, na medida em que a ciência inequívoca do dano teria ocorrido em 2006 e a ação somente foi ajuizada e 2022.

Outrossim, fundamentou a inaplicabilidade do Tema 999 do STF à situação em testilha, destacando que o precedente se aplica “à tutela do meio ambiente em sua dimensão difusa e coletiva”, e não em situações individuais em que se pleiteia danos patrimoniais, como no caso presente.

No tocante ao TERMO DE TRANSAÇÃO PROCESSUAL NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL – COMPETÊNCIA, a análise detida dos autos evidencia que, além de não ter sido objeto do apelo, sequer existia a seu tempo, visto que assinado 04/11/2024.

Acrescente-se a isso, que o referido Termo em si somente foi juntado agora em sede de embargos, e que, quando do pedido genérico das partes, pela suspensão do processo por estarem em negociação no NUPEMEC, reforçado em embargos anteriormente opostos por ambos e rejeitados, ele não foi apresentado nos autos, mesmo se tratando de documento preexistente.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Não há que se falar em omissão e nem em contradição, na medida em que o Acórdão embargado manifestou-se claramente sobre a matéria abordada no apelo: prescrição e inaplicabilidade do Tema 999 do STF. Bem assim, não havia o que se manifestar sobre o pedido de suspensão processual decorrente de alegada negociação em trâmite no NUPEMEC, na medida em que, não foi objeto da apelação, o termo em si ainda não tinha sido juntado, e ainda que o fosse, não consta nenhuma assinatura e nem elemento nele oriundos desta Corte de Justiça, e mais, não houve qualquer manifestação das partes em face da decisão que rejeitou os embargos anteriores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8157523-52.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante HUGO FALCAO DE SOUSA e outros (4) e como Embargado VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça